Tribunal: TJSP
Processo: 2160265-05.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Agravo de instrumento – Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Decisão de primeiro grau alterada em razão de uma nova proferida pelo MM. Juiz da causa – Perda do objeto em questionamento diante, repetindo, alteração perpetrada pela nova solução – Parte recorrente que, inclusive, apontou ter apresentado embargos a envolver essa final decisão de primeiro grau –

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Agravo de instrumento – Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Decisão de primeiro grau alterada em razão de uma nova proferida pelo MM. Juiz da causa – Perda do objeto em questionamento diante, repetindo, alteração perpetrada pela nova solução – Parte recorrente que, inclusive, apontou ter apresentado embargos a envolver essa final decisão de primeiro grau – Inviabilidade análise, neste recurso, de solução não mais presente no mundo dos efeitos processuais – Nova realidade a, se for o caso, em sequência, a exigir específico recurso – Ausentes omissão ou mesmo contradição – Condição técnica processual a ser observada – EMBARGOS REJEITADOS.